Tribunal: STF
Processo: HC 269397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros, em favor de Carolina Lobo Sardinha, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 10777524/SP. 
Colhe-se da decisão impugnada:

“Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado como incursa nas sanções dos arts. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 
O impetrante sustenta que a negativa do direito de recorrer em liberdade é desprovida de motivação concreta, reduzida a poucas linhas, sem apontar elementos específicos que justifiquem a manutenção da custódia. 
Aduz que a prisão não decorre automaticamente da sentença e exige fundamentação individualizada, nos termos do parágrafo único do art. 387 do Código de Processo Penal. 
Assevera que a liberdade é a regra e a prisão preventiva, medida excepcional, devendo observar a presunção de inocência e o devido processo legal. 
Afirma que há suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em respeito à lógica de progressividade e à natureza de ultima ratio prevista nos arts. 282, 310, II, e 319 do Código de Processo Penal. 
Defende que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e é mãe de filho menor de 12 anos. 
Entende que se trata de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo possível responder ao recurso em liberdade. 
Pondera que a quantidade de drogas não é, por si só, fator suficiente para justificar a prisão cautelar. 
Relata que precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a inadequação de manter a prisão preventiva baseada apenas na quantidade de entorpecentes, com possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão do direito de recorrer em liberdade, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.” (eDOC 3)

Em 9.3.2026, o ministro relator no STJ não conheceu da impetração, por ser substitutiva de recurso próprio (eDOC 3). O agravo regimental está pendente de análise.
Nesta Corte, a defesa alega que a decisão que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea.
Enfatiza que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos.
Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.
Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do decreto prisional:

“A sentença condenatória determinou a prisão preventiva da paciente nos seguintes termos (fls. 241-242): 
As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar da acusada no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena à acusada, patente o risco de que solta procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga, sobretudo porquanto residente em outro Estado da Federação. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, expedindo-se guia de recolhimento provisória. 
Por sua vez, consta da decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 76): 
Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
E, a esse respeito, observo a necessidade de decretação da medida mais gravosa, eis que a preservação da ordem pública a impõe. 
Com efeito, a conduta delitiva da autuada é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente, MAIS DE 21 QUILOS DE MACONHA, o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer a ordem pública.
Ressalto que, embora primária, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Ressalte-se, a esse respeito, a quantidade da droga apreendida, o que justifica a decretação de custódia cautelar. 
A leitura da sentença e do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de "21,44 kg (vinte e um quilos e quarenta e quatro gramas) de haxixe (tetrahidrocannabinol), acondicionados em 44 (quarenta e quatro) tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (sentença, fl. 208).
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, III, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerada a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. 
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se, portanto, em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
[...]
Nesse contexto, não há falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença, o magistrado ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. 
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 3)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
Do mesmo modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão da paciente. 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente